Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-31.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003808-31.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 738.605.061-53 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da prova da contratação veementemente negada, cujo contrato fora instruído com cópia do cartão, comprovante de residência e declaração de endereço, bem como da comprovação da disponibilização de valores, mediante a juntada dos comprovantes de TED, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a condenar a restituir os valores pagos
(
R$ 1.019,42
) e a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00), por entender abusiva a contratação por parte da reclamada,
conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial apontada pelo requerido e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR
deferida na decisão acostada ao ID nº. 23213120, tornando-a definitiva;

b) DECLARAR nulo o contrato de adesão
de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade;

c) CONDENAR
o requerido a
restituir à parte autora a quantia de R$ 1.019,42 (hum mil e dezenove reais e quarenta e dois centavos), de forma simples, a título de dano material
, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso (Súm. 43, do STJ);

d) CONDENAR
o réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súm. 362, do STJ).

Por outro lado,
INDEFIRO
o pedido da requerida para compensação de eventual crédito com saldo devedor que porventura a mesma ainda possua com o demandado, eis que como dito, a autora comprovou o pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pela ré a título de limite de cartão de crédito consignado
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que agiu no exercício regular de direito, posto que houve a contratação, cujo contrato fora expresso de que se tratava de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado.

Alegou que não praticou qualquer ato ilícito diante da juntada de contrato e comprovante de disponibilização de valores.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação e que a devolução seja na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material, em dobro, e indenização por dano moral por cobrança e descontos indevidos em conta relativos a cartão de crédito não contratado, apesar de reconhecer a contratação de empréstimo consignado.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e jugar improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado, o qual é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Termo de Adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado do banco Daycoval”.

Apesar das alegações da parte promovente de que fora contratado apenas empréstimo consignado, pela análise do referido contrato se verifica que houve adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto do pagamento mínimo da fatura do cartão em razão do empréstimo efetivado.

A parte promovida, ora Recorrente, esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preenchido a proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, sobretudo porque fora fornecido documento pessoal, comprovante de residência e declaração de endereço, além do comprovante de disponibilização de valores (TED).

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Portanto, havendo provas da contratação, da disponibilização de valores, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020